Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011516-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA EUNICE ALVES FEITOSA - CPF: 822.300.803-34 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO WILLAMIS ALVES DA SILVA - CPF: 042.347.173-20 (PACIENTE), 5ª Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO E ROUBO – INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - RISCO A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – AUTORIZAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – ARESTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – RELAÇÃO DE VIZINHANÇA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E

ORDEM DENEGADA.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta – apelante conhecia vítima e família, entrou na casa, durante a madrugada e a forçou a manter relações sexuais –, constituem fundamentos concretos para a constrição cautelar (STJ, HC 445.558/SP; HC nº 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB; HC N.U 1022746-90.2022.8.11.0000)

“Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, [...].”
(TJMT, HC N.U 1022746-90.2022.8.11.0000)

Os predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP; AgRg no RHC 123160/MG).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para
“preservar a integridade física e psíquica da vítima”
ao considerar a proximidade entre o paciente e a vítima [vizinhos no mesmo bairro] e o local do fato criminoso [residência da vítima] (TJMT, HC N.U 1000067-67.2020.8.11.0000).

Impetração conhecida em parte e denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011516-80.2024.8.11.0000 - COMARCA D
E CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ERINAN GOULART FERREIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

FRANCISCO WILLAMIS ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO WILLAMIS ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO - da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (N.U 1006531-39.2024.8.11.0042), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro e roubo - arts. 213,
caput
, do do CP - (ID 212322681 – fls. 68/72).

O impetrante sustenta que: 1) há
“fragilidade dos indícios de autoria que motivaram o decreto preventivo”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3)
“paciente é primário, não registra qualquer antecedente ou registro criminal em seu desfavor, nunca foi preso ou processado criminalmente”
; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada a prisão”
(ID 212322668), com documentos (ID 212322681).

O pedido liminar foi indeferido (ID 212709155).

O Juízo singular prestou informações (ID 213413664).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Estupro (art. 213, CP) – Conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública e proteção à ofendida - Insurgência Defensiva - 1. Alegação de fragilidade das provas - Descabimento - Matéria de Mérito que não pode ser apreciada na via estreita do Habeas Corpus - Declarações da vítima afirmando o crime de estupro - 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva - impossibilidade - Decreto Preventivo deveras fundamentado - 3. Alegação de não apreciação da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) - Improcedência - Com o decreto preventivo fundamentado, fica afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos graves - Enunciado 43 do TJMT - Pela denegação da ordem”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça –ID 213953178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024